Tribunal: TJES
Processo: 0013066-88.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prazo de Validade
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013066-88.2014.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: RENATO DE AQUINO MARQUES
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO CARGO EFETIVO AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA (EDITAL Nº 01/2009/SEJUS). EXAME PSICOSSOMÁTICO. ELIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DAS RAZÕES DA INAPTIDÃO. EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE RECORRER NEGADO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1)
A jurisprudência firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: i) a existência de previsão legal; ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e iii) a possibilidade de revisão do resultado.

2
)
Muito embora o Edital SEJUS nº 03/2013, em seus itens 2.1.1 e 2.1.6, assegure ao candidato não recomendado no exame psicossomático agendar sessão para obter conhecimento das razões de sua inaptidão e, caso não concorde com estas, interpor recurso contra o resultado provisório da referida etapa, o Estado e a banca examinadora requeridos não lhe asseguraram plenamente este direito, o que descortina o acerto da sentença objurgada que reconheceu a ilegalidade do ato administrativo impugnado.

3
)
Em que pese o Estado requerido tenha alegado em suas razões que o apelado foi contraindicado no exame psicossomático por não ter alcançado o critério exigido em 02 (dois) itens objetivos e que ele teria tido a oportunidade de comparecer a sessão de conhecimento, mas não o fez, bem como que interpôs recurso administrativo do resultado provisório que foi indeferido, o que legitimaria a sua eliminação do certame, não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar referidos fatos (art. 373, inciso II, do CPC/2015), na medida em que apenas colacionou
prints
de imagens nas próprias razões, as quais não são suficientes para evidenciar suas assertivas, muito embora tenha tido diversas oportunidades de instruir o feito adequadamente.

4
)
Dos elementos probatórios que instruem o processo, extrai-se que o apelado não teve acesso às razões de sua inaptidão no exame psicossomático e nem teve a oportunidade de interpor o respectivo recurso administrativo, o que afronta os princípios da legalidade, motivação e publicidade dos atos administrativos (arts. 37,
caput
, da CF/88).

5
)
Recurso desprovido e sentença mantida em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como manter a sentença em remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária
e de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (fls. 240/242) que, nos autos da
ação ordinária
proposta por
Renato de Aquino Marques
em desfavor do ente estatal recorrente e do CEBRASPE, julgou procedente a pretensão autoral, ratificando a tutela provisória anteriormente deferida, para declarar a ilegalidade do ato administrativo que eliminou o requerente do certame.

Depreende-se do caderno processual que o apelado se inscreveu no concurso público para provimento de vagas ao cargo efetivo de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, regulado pelo Edital SEJUS nº 01/2009 – fls. 15/36 –, e, após ter sido aprovado nas primeiras etapas, foi considerado inapto no exame psicossomático. Acontece que o Sindicato dos Agentes do Sistema Penitenciário do Espírito Santo ajuizou ação civil pública (nº 0015352-73.2013.8.08.0024) no qual foi assegurado o direito de os substituídos naquela demanda, dentre eles o apelado, realizar novo exame psicossomático – fls. 46/51 e 90/95 –, tendo o Estado e banca organizadora requeridos publicado o Edital SEJUS nº 03/2013 convocando os beneficiários daquele processo coletivo – fl. 52.

Ao ser publicado o resultado do novo exame psicossomático, o apelado não foi relacionado na lista de aprovados e nem na de reprovados – fls. 53/54 –, motivo pelo qual tentou interpor, sem sucesso, recurso administrativo, obtendo a resposta da banca organizadora do certame que seu nome não constava na lista de convocados
sub judice
– fls. 55/56 –, a despeito de ter sido devidamente convocado para a referida etapa, o que o levou a registrar um Boletim de Ocorrência Policial – fls. 57/59 – e a refazer, voluntariamente, a avaliação psicológica na mesma clínica credenciada pelo CEBRASPE – fl. 60 –, além de enviar diversos e-mails para a mencionada banca examinadora que não solucionou o problema – fls. 61/62.

Diante deste cenário, o candidato propôs ação ordinária objetivando que a Administração Pública requerida fosse compelida a apresentar o resultado do exame psicossomático por ele realizado ou considerado o laudo psicológico apresentado, legitimando sua convocação para o próximo Curso de Formação e, caso seja aprovado, determinando sua nomeação no cargo público almejado.

Por considerar que o apelado tinha interesse em interpor recurso administrativo, diante da ausência de seu nome na lista de candidatos aprovados no exame psicossomático do concurso, e que não conseguiu exercer este direito por uma falha da banca organizadora do certame que não localizou o recorrido dentre aqueles candidatos que ainda participavam do concurso, além de não lhe ter disponibilizado os motivos de sua inaptidão naquela fase do certame, o juízo
a quo
concedeu a tutela provisória para lhe assegurar o direito de participar do Curso de Formação que estava na iminência de começar – fls. 115/119 – e, posteriormente, ratificou esta decisão por meio da prolação de sentença de procedência da pretensão autoral, o que ensejou o seu reexame obrigatório por esta instância revisora e a interposição do presente recurso de apelação pelo ente estatal.

A matéria devolvida para análise desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir se a eliminação do apelado do concurso público foi realmente ilegal por não lhe ter sido facultado plenamente o direito de recorrer administrativamente da sua inaptidão na etapa do exame psicossomático.

O objetivo da avaliação psicológica é eliminar do concurso público pessoas dotadas de características incompatíveis com o exercício do cargo em disputa. Nesse sentido, o art. 1º da Resolução nº 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia (ID 20694858) define a avaliação psicológica para seleção de candidatos como sendo
“
um processo sistemático, de levantamento e síntese de informações, com base em procedimentos científicos que permitem identificar aspectos psicológicos do(a) candidato(a) compatíveis com o desempenho das atividades e profissiografia do cargo”
.

Dessa forma, a avaliação psicológica do candidato é de suma importância para a Administração Pública aferir se o candidato tem capacidade para o exercício das funções atinentes ao cargo almejado, especialmente aqueles da área da segurança pública, nos quais o agente público é constantemente exposto a situações de forte pressão externa e emocional, tendo que lidar como o manuseio de arma de fogo.

Após apreciar a exigência de avaliação psicológica em concursos públicos na Questão de Ordem do Agravo de Instrumento nº 758.533, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 44, fixando a tese segundo a qual
“Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”
.

De maneira mais específica, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de
03 (três) requisitos
:
i)
a existência de previsão legal;
ii)
a adoção de critérios científicos e objetivos; e
iii)
a possibilidade de revisão do resultado.

Nessa linha, o Tribunal da Cidadania tem reiteradamente orientado que
“a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está condicionada à observância de três pressupostos, quais sejam, previsão legal, objetividade dos critérios adotados no edital e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.”
(AgInt no REsp n. 1.693.370/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022, STJ).

Partindo dessa premissa vinculante, na hipótese a discussão reside exclusivamente a respeito do pressuposto da oportunidade de o candidato apelado questionar o resultado de sua inaptidão no exame psicossomático, pois não há questionamento acerca da existência de previsão legal e de critérios objetivos adotados no edital para a realização da mencionada etapa do certame.

Delimitado o debate, muito embora o Edital SEJUS nº 03/2013, em seus itens 2.1.1 e 2.1.6, assegure ao candidato não recomendado no exame psicossomático agendar sessão para obter conhecimento das razões de sua inaptidão e, caso não concorde com estas, interpor recurso contra o resultado provisório da referida etapa,
o Estado e a banca examinadora requeridos não lhe asseguraram plenamente este direito
, o que
descortina o acerto da sentença objurgada que reconheceu a ilegalidade do ato administrativo impugnado
.

Isto porque, a despeito de o apelado ter buscado interpor o recurso administrativo de sua inaptidão no exame psicossomático, em virtude de a banca organizadora do concurso informar que ele não estaria habilitado para tanto, mesmo tendo sido formalmente convocado e participado do respectivo exame, não logrou êxito em assim proceder, conforme documentação acostada aos autos – fl. 55.

Além de não ter sucesso na interposição do recurso, o apelado também não teve acesso às razões que motivaram sua inaptidão, uma vez que, conforme documento de fl. 56, foi impossibilitado de agendar a sessão de conhecimento, por não ter sido localizado candidato com os dados informados.

Em que pese o Estado requerido tenha alegado em suas razões que o apelado foi contraindicado no exame psicossomático por não ter alcançado o critério exigido em 02 (dois) itens objetivos e que ele teria tido a oportunidade de comparecer a sessão de conhecimento, mas não o fez, bem como que interpôs recurso administrativo do resultado provisório que foi indeferido, o que legitimaria a sua eliminação do certame, não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar referidos fatos (art. 373, inciso II, do CPC/2015), na medida em que apenas colacionou
prints
de imagens nas próprias razões, as quais não são suficientes para evidenciar suas assertivas, muito embora tenha tido diversas oportunidades de instruir o feito adequadamente.

Assim, dos elementos probatórios que instruem o processo, extrai-se que o apelado não teve acesso às razões de sua inaptidão no exame psicossomático e nem teve a oportunidade de interpor o respectivo recurso administrativo, o que afronta os princípios da legalidade, motivação e publicidade dos atos administrativos (art. 37,
caput
, da CF/88).

Mesmo que o apelado tivesse tido a oportunidade de interpor o recurso administrativo, este direito não teria sido plenamente assegurado, na medida em que não teve conhecimento prévio das razões de sua inaptidão no exame psicossomático, o que reforça a ilegalidade de sua eliminação do concurso público diante da postura arbitrária da Administração Pública que deixou de efetivar os postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de publicidade quanto às razões da inaptidão do apelado no exame psicossomático impossibilita o exercício da faculdade recursal e, consequentemente, torna ilegal a sua eliminação nesta etapa, até mesmo em respeito aos princípios da vinculação ao edital e da legalidade, considerando que a Administração Pública não observou as normas constantes no instrumento convocatório.

Foi exatamente nesse sentido que a julgadora monocrática concluiu que
“
considerando a comprovada obstaculização à interposição de recurso administrativo pelo Requerente em face à inaptidão declarada na etapa do exame de saúde, bem como a ofensa ao princípio da publicidade expresso no art. 37 caput da Constituição Federal e a existência de laudo psicológico de aptidão do Requerente ao cargo almejado, não cabe outra medida, senão a procedência dos pedidos”
, o que não deve ser modificado neste recurso de apelação e nem em remessa necessária.

Antes de concluir, a prevalecer a orientação proposta pelo desprovimento do recurso, diante da relevante atuação do patrono do autor nesta instância revisora, estabeleço os honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) em 3% (três por cento) e, consequentemente, elevo os honorários advocatícios sucumbenciais para 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante tais considerações,
conheço do recurso de apelação cível
, para
lhe negar provimento
e manter integralmente a sentença objurgada em remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.